Tribunal: TCU
Processo: 013.786/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5607/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.9, e respectivos subitens, do Acórdão 4804/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.786/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.298/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.986/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Cleudes Flauzino Garcia (XXX.541.406-XX) 1.3. Interessados: Controladoria-geral da União (26.664.015/0001-48); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10) 1.4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Silvia Cristina Lobo Cavalcante Ferreira (15704/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para ciência; 1.9.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.